Tribunal: TJDFT
Processo: 0745330-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0745330-36.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RODRIGO FERREIRA GOMES AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A., PICPAY INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, WILL FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO D E S P A C H O Recurso desprovido de preparo, intime-se a parte recorrente para comprovar o deferimento da gratuidade de justiça na origem ou recolher o preparo em dobro sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, §4o do Código de Processo Civil. Brasília, 15 de outubro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora